Tribunal: TJSP
Processo: 2058152-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058152-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NAI
CAMPINAS PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado CAVIAR STORE MODA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058152-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2058152-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Nai Campinas Participações S.A.
AGRAVADO
Caviar Store Moda Ltda.
COMARCA
Campinas - 2a Vara Cível
VOTO No 37.335
EMENTA
Execução por título judicial. Alegação
de que a empresa executada fora extinta, o que impunha em substituição a
ela incluir o sócio no polo passivo. Situação em concreto não comprovada,
todavia. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de execução por título judicial, indeferiu pedido de inclusão de
sócio no polo passivo.
O exequente insiste naquela providência.
Assim, o recorrente afirma que a pessoa jurídica
executada foi extinta em 2018 e, assim, em substituição a ela havia de ser
incluído no polo passivo da execução o único sócio dela, já que a extinção
sociedade equivale à morte da pessoa natural, aplicando-se por analogia o
instituto da sucessão processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058152-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo se afigura manifestamente improcedente e,
por isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
Aqui se cuida de execução de sentença por quantia
certa iniciada em outubro de 2019.
O exequente veio a alegar que a pessoa jurídica
executada fora extinta em 2018 e à vista disso requereu fosse em substituição a
ela incluído no polo passivo o único sócio da empresa.
O Juiz indeferiu aquele pedido por decisão nesses
termos exarada:
“À vista da petição da exequente às fls. 87/92, em que
pese a jurisprudência juntada, a qual tratou da sucessão processual do sócio em
relação à pessoa jurídica extinta, ou seja, cuidou da inclusão deste no polo
passivo da execução como se herdeiro fosse, isto não quer dizer que o sócio
deva necessariamente ter seu patrimônio atingido pela referida sucessão, pois se
cabível no caso concreto a exegese do art. 110, do CPC, também plausível é a
interpretação analógica referente à impossibilidade de o herdeiro responder por
encargos superiores às forças da herança (art. 1.792, do CC), inclusive por se
tratar a executada de pessoa jurídica com responsabilidade limitada, a qual, em
regra, limita-se ao capital integralizado pelo sócio (o qual poderia ser comparado
à força da herança ante a ausência de demonstração do preenchimento dos
requisitos do art. 50, do CC).
Nessa toada, a despeito dos referidos julgados, neste
Juízo casos semelhantes têm sido decididos de forma diversa, pois, conforme
enunciado no 282, do CEJ e entendimento do C. STJ, respectivamente, o
encerramento das atividades da pessoa jurídica, ainda que de forma irregular,
não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, tampouco é
motivo para a desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio.
Dessa forma, não sendo possível a responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058152-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do sócio, o qual, de forma alguma, confunde-se com a pessoa jurídica da
executada, inclusive por se tratar esta de empresa com responsabilidade limitada,
anoto não ser possível a sucessão processual do sócio pelo encerramento da
atividade da empresa, por si só, razão pela qual indefiro a inclusão e,
consequentemente, o pedido de tutela cautelar para o arresto de bens pleiteados.
(...)”
Pois assim havia mesmo de ser, embora por motivo
diverso do apontado.
Com efeito, em consulta aos cadastros da Receita
Federal constata-se não ter sido a empresa extinta, eis que sua inscrição no
CNPJ afigura-se ainda ativa.1
Ao lado disso, a ficha cadastral da JUCESP juntada a
fls. 103/104 revela ter sido a empresa executada transformada para NIRE
35602545861, mas a consulta acerca dessa nova inscrição o agravante aqui não
trouxe, tendo sim acostado ficha de uma empresa diversa, com inscrição no
CNPJ e NIRE diferentes da executada, que consta como cancelada.
De lembrar que segundo o regime da lei a sociedade
adquire personalidade jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo no registro
próprio (artigo 985 do Código Civil), passando a partir de então a ser titular de
direitos e obrigações e a ter existência distinta de seus sócios, nessa condição
permanecendo até que seja extinta (artigo 1.033), o que só ocorre com o término
da liquidação que sucede à dissolução (artigo 1.109).
Neste sentido, de fato, a observação da doutrina:
“A sociedade dissolvida permanece com a sua
personalidade jurídica, a qual sobrevive até que ultimada a liquidação. Ela se
mantém justamente para que se proceda à liquidação. A dissolução marca o
1
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
?cnpj=)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058152-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
termo das atividades normais da sociedade, mas não o de sua personalidade
jurídica, que só encontrará o ocaso quando encerrada a liquidação. Este é o
momento em que se extingue a sociedade." (Sérgio Campinho, O Direito da
Empresa, ed. Renovar, 5a ed., 293).
Aqui, contudo, o agravante não demonstrou ser essa a
situação, já que não há mínima comprovação de que houve a extinção da
empresa seguida de liquidação de seus haveres e ativos.
Em suma, embora por razões diversas das apontadas
pelo Magistrado, caso não era mesmo de se deferir o pedido de alteração do polo
passivo.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator